Tribunal: STF
Processo: ARE 1264198
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, sob os fundamentos de aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem, ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Decido.
    Examinados os autos, verifica-se que não foi observado o prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 219 do CPC/15) para a oposição dos embargos, conforme estabelece o artigo 1.023 do Código de Processo Civil de 2015. 
    A decisão embargada foi publicada no dia 24/4/2020, sexta-feira. Iniciada a contagem do prazo no dia 27/4/2020, segunda-feira, o termo final para a oposição dos aclaratórios operou-se no dia 4/5/2020, segunda-feira. A petição de embargos de declaração, todavia, foi protocolada somente em 8/5/2020, sexta-feira, após o término do prazo, sendo o presente recurso, portanto, intempestivo. 
    Ademais, conforme se verifica do parágrafo único do art. 1º da Resolução nº 313 do Conselho Nacional de Justiça (e.Doc. 6): “Esta Resolução não se aplica ao Supremo Tribunal Federal e à Justiça Eleitoral”, razão pela qual não há falar em suspensão dos prazos no presente caso.
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente